Tribunal: TJES
Processo: 0000854-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEXANDRE PUPPIM
Órgão julgador: ALEXANDRE PUPPIM
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2026-04-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000854-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TALIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA e outros

APELADO: SAMARCO MINERACAO S.A. e outros (4)

RELATOR(A):
ALEXANDRE PUPPIM

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO. ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL. QUITAÇÃO AMPLA E DEFINITIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL. MANUTENÇÃO DA EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta contra sentença que declarou a perda superveniente do interesse processual da Autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito, em decorrência da adesão voluntária ao Sistema Indenizatório Novel com a respectiva outorga de quitação ampla e definitiva quanto aos danos advindos do rompimento da barragem de Fundão.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a adesão voluntária ao Sistema Indenizatório Novel, com quitação ampla e definitiva homologada judicialmente, acarreta a perda superveniente do interesse de agir; (ii) determinar se a quitação conferida a um dos devedores solidários aproveita aos demais co-devedores.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. A adesão voluntária da parte ao Sistema Indenizatório Novel, após o ajuizamento da demanda individual, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido e enseja a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme o inciso VI do art. 485 e o art. 17 do Código de Processo Civil.

2. O acordo homologado judicialmente e o efetivo recebimento da indenização caracterizam ato jurídico perfeito e exercício da autonomia da vontade, institutos resguardados pelo inciso XXXVI do art. 5º da Constituição Federal e pelo art. 840 do Código Civil.

3. A satisfação integral da pretensão indenizatória por via autocompositiva retira a utilidade prática do processo e torna desnecessária a dilação probatória, o que afasta a alegação de cerceamento de defesa.

4. A extinção do processo por perda de interesse opera eficácia liberatória em favor de toda a cadeia de responsabilidade ambiental, visto que a transação operada entre o credor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos co-devedores, nos termos do § 3º do art. 844 do Código Civil.

5. A manutenção da sentença de extinção mostra-se adequada diante da incompatibilidade entre a adesão ao Sistema Novel e a continuidade do litígio judicial sobre os mesmos fatos, conforme a inteligência do § 1º do art. 14 da Lei Federal n. 6.938/1981.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:

1. A adesão voluntária ao Sistema Indenizatório Novel, com quitação ampla e definitiva, implica a perda superveniente do interesse de agir e a extinção do processo sem resolução de mérito.

2. A transação efetuada com um dos devedores solidários no âmbito do sistema indenizatório aproveita aos demais co-devedores.

Dispositivos relevantes citados: inciso XXXVI do art. 5º da CF/1988; arts. 17 e inciso VI do art. 485 do CPC/2015; arts. 840 e § 3º do art. 844 do Código Civil; § 1º do art. 14 da Lei Federal n. 6.938/1981.
Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível n. 0005420-38.2016.8.08.0030, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 26.02.2024; TJES, Apelação Cível n. 0005419-53.2016.8.08.0030, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Relator / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recursos de apelação cível interpostos por TALIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA (id 16955630) e SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (id 16955654) em face da sentença (id 16955629), por meio da qual o Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória, na “ação de indenização por dano material e moral”, julgou extinto o processo, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da falta de interesse de agir superveniente, decorrente da quitação outorgada em transação extrajudicial no Sistema Indenizatório Novel.

Em suas razões recursais (id 16955630), a Apelante TALIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA sustenta, em síntese, que (i) houve cerceamento de defesa ante o julgamento antecipado da lide, sendo imprescindível a produção de prova pericial e oral para comprovar sua condição de pescadora e a extensão dos danos; (ii) o acordo firmado com a Fundação Renova não abrange a integralidade dos danos morais e materiais sofridos; e (iii) deve ser aplicada a responsabilidade solidária e ilimitada das empresas mineradoras sob a égide do risco integral.Por sua vez, a Apelante SAMARCO MINERAÇÃO S.A. (id 16955654) insurge-se quanto à eficácia liberatória da transação, aduzindo que a quitação plena e geral outorgada pela Autora no Sistema Novel deve aproveitar a todos os devedores solidários (Vale S.A. e BHP Billiton), operando o efeito de quitação total das obrigações decorrentes do desastre ambiental de Mariana/MG.

Contrarrazões pelas Apeladas (ids 16955642, 16955643 e 16955647) pugnando pela manutenção da extinção do feito ante a validade da quitação integral.

É, em resumo, o Relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 09 de janeiro de 2026

DES. ALEXANDRE PUPPIM

RELATOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N. 0000854-88.2021.8.08.0024

APELANTE/APELADA: TALIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA

APELANTE/APELADA: SAMARCO MINERAÇÃO S.A. APELADOS: BHP BILLITON BRASIL LTDA., FUNDAÇÃO RENOVA e VALE S.A.

RELATOR: DES. ALEXANDRE PUPPIM

VOTO

Como relatado, a controvérsia ora posta sob julgamento cinge-se a verificar o acerto da decisão judicial que declarou a perda superveniente do interesse processual da Autora em decorrência da adesão ao Sistema Indenizatório Novel, com a respectiva outorga de quitação ampla e definitiva quanto aos danos advindos do rompimento da barragem de Fundão.

Pois bem.

Ab initio
, deve-se destacar, de pronto, acerca da questão ora posta sob julgamento, que a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo consolidou o entendimento de que a adesão voluntária da parte ao Sistema Indenizatório Novel, após o ajuizamento da demanda individual, esvazia a utilidade do provimento jurisdicional pretendido, ensejando a extinção do feito sem resolução de mérito, conforme preceituam os artigos 17 e 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL – DESASTRE AMBIENTAL – ROMPIMENTO DA BARRAGEM DE FUNDÃO, EM MARIANA/MG – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – POSTERIOR ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL – QUITAÇÃO AMPLA E DEFINITIVA – PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE PROCESSUAL – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – RECURSO PREJUDICADO. 1. Em 2016, quando da propositura da demanda indenizatória em exame, a requerente contava com interesse de agir, sobretudo em seu viés da necessidade. Tanto que, em 2019, foi proferida a sentença de procedência, objeto deste recurso, interposto em 2020; 2 . Ocorre que, em abril de 2021, em razão do mesmo evento danoso que fundamentou esta demanda – o rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG –, a requerente aderiu a um sistema de indenizações instituído pela apelante, denominado Novel, e o referido acordo foi homologado por decisão judicial proferida em 22 de junho de 2021, nos autos do processo n. 1052598-91.2020.4 .01.3800, em curso perante o douto Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG; 3. Extrai-se do termo do acordo que ele implicou expressamente a quitação definitiva, e abrangeu todas as pretensões financeiras decorrentes do rompimento da barragem, à exceção de danos futuros. Para além disso, demonstrou-se que, em razão do acordo, a requerente recebeu, em 30 de junho de 2021, a quantia de líquida de R$ 101 .212,19 (cento e um mil e duzentos e doze reais e dezenove centavos); 4. A pretensão indenizatória da requerente já foi plenamente reconhecida e satisfeita, por outra via, de modo que houve a perda superveniente do interesse processual, situação que enseja a extinção do feito, sem resolução de mérito, na forma do artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Precedente; 5. Sentença anulada de ofício . Processo extinto sem resolução do mérito. Recurso prejudicado.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0005420-38.2016 .8.08.0030, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. DESASTRE AMBIENTAL. ROMPIMENTO DE BARRAGEM . ADESÃO AO SISTEMA INDENIZATÓRIO NOVEL. QUITAÇÃO AMPLA E DEFINITIVA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. RECURSO PREJUDICADO . I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença da 1ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Linhares, que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos materiais e morais em razão do desastre ambiental decorrente do rompimento da barragem de Fundão, em Mariana/MG, sob responsabilidade da Samarco Mineração S/A. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a adesão do Apelante ao Sistema Indenizatório Novel, com quitação ampla e definitiva, implica perda superveniente do interesse de agir e, consequentemente, a prejudicialidade do recurso de apelação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O interesse de agir é pressuposto processual essencial e pressupõe a necessidade e a utilidade da prestação jurisdicional, nos termos do art. 17 do CPC. 4. O Apelante possuía interesse de agir no momento da propositura da ação, em 2016, pois buscava indenização pelos danos materiais e morais causados pelo desastre ambiental . 5. Comprovada a adesão do Apelante ao Sistema Indenizatório Novel, homologado judicialmente nos autos do processo nº 1052598-91.2020.4 .01.3800, há expressa quitação ampla e definitiva de todas as pretensões financeiras decorrentes do rompimento da barragem, excetuando-se danos futuros. 6. A quitação plena implica a perda superveniente do interesse processual . 7. Precedentes deste egrégio Tribunal de Justiça confirmam que a adesão ao Sistema Novel, com quitação definitiva, implica o reconhecimento da perda do interesse de agir, tornando o recurso prejudicado. IV. DISPOSITIVO E TESE 9 . Recurso prejudicado. Tese de julgamento: A adesão ao Sistema Indenizatório Novel, com quitação ampla e definitiva, implica a perda superveniente do interesse de agir. Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 17 e 485, VI; CF/1988, art . 225, § 3º; Lei nº 6.938/1981, art. 14, § 1º; CC, art. 927, parágrafo único . Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.374.284/MG, Rel. Min . Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, j. 27/08/2014. TJES, AC nº 0005420-38.2016 .8.08.0030, Rel. Des . Júlio César Costa de Oliveira, Primeira Câmara Cível, j. 26/02/2024. TJES, AC nº 0007806-41.2016 .8.08.0030, Rel. Des . Fernando Estevam Bravin Ruy, Segunda Câmara Cível, j. 12/09/2023.

(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00054195320168080030, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível)

Tem-se, portanto, que a conclusão externada baseia-se na proteção do ato jurídico perfeito e na autonomia da vontade, institutos resguardados pelo artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal, e pelo artigo 840 do Código Civil, que dispõe que é lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.

Volvendo os olhos para o presente caso concreto, observa-se que, no curso da demanda, em maio de 2021, a Apelante TALIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA aderiu voluntariamente ao Sistema Indenizatório Novel. Extrai-se, do detido exame dos autos, que referido acordo foi homologado pelo Juízo da 12ª Vara Federal de Belo Horizonte/MG, conforme sentença acostada ao id 16955619.

Houve, ainda, a comprovação do efetivo recebimento da indenização mediante recibo (id 16955617).

Ademais, resta evidente que a transação conferiu quitação plena, geral e irrevogável às empresas SAMARCO MINERAÇÃO S.A., VALE S.A. e BHP BILLITON BRASIL LTDA., abrangendo todos os pedidos formulados na exordial (danos morais, materiais e lucros cessantes).

Do ponto de vista lógico-jurídico, a pretensão indenizatória foi integralmente satisfeita por via autocompositiva judicialmente homologada, o que retira do processo qualquer utilidade prática, tornando desnecessária a dilação probatória, afastando-se, por corolário lógico, o alegado cerceamento de defesa.

Nesse contexto, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o feito, na medida em que a adesão ao Sistema Novel é incompatível com a continuidade do litígio judicial sobre os mesmos fatos, conforme a inteligência do artigo 14, § 1º, da Lei nº 6.938/81 (Política Nacional do Meio Ambiente), lido em conjunto com os dispositivos do Código de Processo Civil que exigem a presença constante do interesse de agir.

Quanto ao recurso interposto pela SAMARCO MINERAÇÃO S.A., embora a Apelante pretenda a reforma do julgado para que se declare expressamente que a quitação abrange as demais Requeridas, tem-se que tal pretensão carece de provimento reformador, uma vez que a extinção do processo por perda de interesse já opera a eficácia liberatória necessária em favor de toda a cadeia de responsabilidade ambiental.

Com efeito, a transação operada entre o credor e um dos devedores solidários extingue a dívida em relação aos co-devedores, conforme a regra de regência inserta no art. 844, § 3º, do Código Civil.

Assim, sendo a sentença de piso irretocável ao reconhecer o esvaziamento da lide após a satisfação da obrigação na via federal, o desprovimento do apelo da mineradora é medida que se impõe, porquanto o resultado de extinção do feito já consubstancia a liberação de todos os responsáveis solidários.

Ante o exposto, conheço de ambos os recursos de apelação e lhes nego provimento.

Em atenção ao disposto no art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais em desfavor da Apelante TALIANA TEIXEIRA DE OLIVEIRA para 15% (quinze por cento), restando, todavia, a exigibilidade suspensa em virtude da gratuidade da justiça deferida, conforme o art. 98, § 3º, do mesmo diploma legal.

É como voto.